Tribunal: TJDFT
Processo: 0718699-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718699-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PAULO PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: ANA MARIA DA CONCEICAO SANTOS PEREIRA D E C I S Ã O PAULO PEREIRA DA SILVA interpôs agravo interno contra a decisão monocrática desta Relatoria (ID 46851900) que não conheceu do recurso de agravo de instrumento com fundamento no art. 932, III, do CPC. Nas razões do recurso, aduz que a decisão deixou de observar a decisão do STJ no julgamento do Tema n. 988 que trata da flexibilização do rol taxativo previsto no art. 1.015 do CPC, em casos de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Reitera que o pedido de deferimento de prova pericial se revela urgente porque a decisão agravada conclui pela possibilidade de julgamento antecipado da lide. Relata que se o patrono da agravada obtiver êxito, parte do terreno lhe será transferido em razão dos serviços prestados nos autos do processo n. 0726316-71.2022.8.07.0000, em que a Agravada discute gratuidade de justiça. Alega que a produção da prova pericial é o meio idôneo para se apurar o valor real do imóvel e que o seu indeferimento representa cerceamento de defesa. Defende que o valor da avaliação homologado em R$720.000,00 está muito inferior ao valor de mercado. Requer seja reconsiderada a decisão que negou seguimento ao recurso ou levada ao órgão colegiado para julgamento. No mérito, pugna pelo conhecimento do agravo, dando-lhe provimento. Recurso contrariado (ID 48430829). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Cuida-se de agravo interno interposto contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, ao fundamento de que a hipótese não se insere no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Em suas razões recursais, o agravante sustenta ser hipótese em que a urgência reclama a flexibilização da taxatividade referente às hipóteses de recurso via agravo de instrumento. Aponta a existência de perigo de dano e risco ao resultado útil do processo porque a agravada já manifestou interesse em adjudicar o imóvel utilizando-se do direito de preferência. Ao compulsar os autos de origem, verifica-se que se trata de ação de extinção de condomínio com pedido de alienação judicial e arbitramento de aluguel ajuizada pelo agravante em desfavor da agravada, na qual pretende a extinção do condomínio com posterior alienação do bem em hasta pública referente aos direitos aquisitivos que incidem sobre o imóvel localizado no SHA, conjunto 02, chácara 54, Lote 10, Condomínio El Shaday, Arniqueira/DF. A agravada apresentou laudo de avaliação (ID 46755523) elaborado pelo corretor de imóveis Celso José da Silva, CRECI 006665, no valor de R$720.000,00. Por determinação judicial, o imóvel foi avaliado por oficial de justiça em R$720.000,00, no dia 24/03/2023, tendo apresentado descrição detalhada do imóvel, com a ressalva de que a metodologia utilizada foi a avaliação técnica realizada anteriormente pelo Sr. Celso José da Silva, CRECI/DF n. 066665, por pesquisa em sites de compra e venda de imóveis e por imobiliárias da região no período entre 24/03/2023 e 04/04/2023, conforme se verifica na certidão de ID 46755526. O agravante sustenta que o imóvel está avaliado em valor inferior ao valor de mercado, tendo apresentado vários anúncios de imóveis no Setor Arniqueira em valores superiores, no entanto, em lotes de 400m2, 500m2 e 800m2. O imóvel em questão trata-se de um lote de 1.500m2, com área construída de aproximadamente 555m2 (casa com três pavimentos). Aponta que lotes vazios de 500m2 ou 600m2 são avaliados em média por R$600.000,00. A agravada, na petição de ID 158464039, manifestou concordância com o valor da avaliação em R$720.000,00, pediu pela homologação do valor ao tempo em que informa o seu interesse em adjudicar o imóvel. Nessas circunstâncias, considerando que a avaliação feita pelo oficial de justiça tomou por fundamento o laudo técnico apresentado pela agravada, realizado pelo corretor, Sr. Celso José da Silva. Bem como, considerando o manifesto interesse da agravada em adjudicar o imóvel ao alegar o direito de preferência, entendo que presentes os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, I e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC. Diante do exposto, nos termos do art. 1.021, §2o, do CPC, em Juízo de retratação à decisão (ID 46851900), DEFIRO o efeito suspensivo postulado para sobrestar a eficácia da decisão agravada até o julgamento de mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Após, retorne os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator